Tribunal: TJBA
Processo: 8067887-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067887-10.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ENISA ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA

Advogado(s)
:
Matheus Moraes Sacramento

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PLEITO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA APLICAÇÃO DO CPC EM MATÉRIA DE PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA.
OCO
RRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE INCONTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO CPC.

ALEGADA
OBSCURIDADE
.
INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO

QUE

FOI CLARO EM NÃO APLICAR A
ANTIGA
REDAÇÃO
DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
PARCIALMENTE
PROVIDOS PARA ACRESCER FUNDAMENTOS AO JULGADO IMPUGNADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º

8067887-10.2024.8.05.0000
,

nos quais figuram como Embargante
ENISA ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES LTDA

e como Embargado

MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e ACOLHER
PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
COM

EFEITOS INFRINGENTES.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator